Tribunal: CARF
Processo: 10840.720422/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720422/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
F. A. SERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
A falta de declaração em DCTF dos tributos devidos enseja sua exigência
mediante lançamento de ofício.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720422/2010-47
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720422/2010-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
F. A. SERVICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
3a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por bem resumir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 215/220, em procedimento de revisão interna para
exame de insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2007, foi constatada incongruência entre os valores declarados em DIPJ e
DCTF apresentadas pela pessoa jurídica acima identificada.
Foram retificadas em 15/04/2009, as duas DCTF semestrais relativas ao ano-calendário
de 2007, reduzindo a ZERO os valores nela anteriormente informados.
Constatou-se que foram declarados nas duas DCTF semestrais relativas a esse ano-
calendário, originalmente apresentadas, valores coincidentes com a DIPJ/2008, ano-
calendário 2007 (fl.216).
O Livro Caixa e o Demonstrativo da memória de cálculo para apuração do IRPJ, com
base no lucro presumido e CSLL, foram analisados na ação fiscal e ambos corroboram
os valores informados na DIPJ apresentada e os valores originariamente apresentados
nas DCTF.
Após iniciada a fiscalização, a contribuinte apresentou DCTF relativas aos quatro
trimestres de 2007, as quais, não foram levadas a efeito pelo Fisco, tendo em vista o
disposto na IN RFB no 974, de 2009, art. 9o ,§ 2o, II:
... A retificação não produzirá efeitos quanto tiver por objeto alterar os débitos
de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
Conseqüentemente, foram lavrados os autos de infração para exigência do IRPJ e da
CSLL (fls. 202/214), totalizando crédito tributário no valor de R$ 4.512.599,22, assim
composto:

Ciente do lançamento em 18/10/2010 a contribuinte ingressou em 12/11/2010 com a
impugnação de fls. 227/243, na qual alegou em suma:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720422/2010-47

Está sendo exigida multa de 75% sobre os valores de IRPJ e CSLL, o que a lei e os
nossos Tribunais consideram totalmente ilegal e abusivo.
As alegações feitas pela RFB no sentido de que a empresa fiscalizada teria retificado em
15/04/2009 duas DCTF(s) semestrais relativas ao ano-calendário de 2007, reduzindo a
zero os valores nelas anteriormente informados, não merecem prosperar, porque as
informações constantes das duas DCTF (s) com os valores reduzidos a zero, não foram
prestadas pela empresa fiscalizada, muito menos proveniente de qualquer meio
eletrônico a ela pertencente. Não foi trazida pela fiscalização nenhuma prova no sentido
de que a retificação das DCTF originou-se da empresa fiscalizada.
Ademais, a multa aplicada no presente caso, no patamar de 75% do valor do tributo é
descabida por ser ilegal e abusiva, ferindo os princípios constitucionais tributários.
Assim, é de se entender que a multa deve ser reduzida ao patamar de 20%,
independentemente da demonstração do caráter confiscatório sofrido pela empresa
impugnante, não havendo fundamento jurídico que de validade à aplicação de
penalidade no percentual de 75%.
Tendo em vista a alegação da contribuinte, sobre a autoria da retificação da DCTF
apresentadas em 15/04/2009, que excluíram os valores dos tributos devidos
anteriormente declarados, mantendo-as “zeradas”, o processo foi encaminhado à DRF
de origem para que fossem tomadas as seguintes providências:
1) Identificar o internet protocolo (IP) e o respectivo provedor de acesso, de onde
partiram as DCTF originais/canceladas e as DCTF retificadoras /ativas, não entregues
sob ação fiscal);
2) Solicitar à contribuinte e ao seu representante legal, autorização para que seu
provedor de acesso informe à Receita Federal os IP existentes em seus nomes;
3) Que de posse desses dados e da referida autorização, intimasse o provedor de acesso
a fornecer os IP (s) da pessoa jurídica e do representante legal (Dados do representante
da Pessoa Jurídica constante da DCTF - Juliano César Feracini Cardoso –CPF
146.535.498).
A empresa Algar Telecon S/A, intimada a informar os IP(s) existentes em nome da
empresa e do Sr. Juliano César Feracini Cardoso (fl. 308), apresentou a seguinte
informação:
A Algar Telecom, prestadora de serviços de telecomunicações, inscrita
no CNPJ n° 71.208.616/0001-74. com sede na Rua José Alves Garcia.
n°415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
vem, por intermédio de sua procuradora que esta subscreve, em
atendimento ao processo em referência, informar que os serviços de
dados contratados pelos assinantes mencionados se baseiam no uso de
endereço IP dinâmico. Por se tratar de um IP dinâmico, o mesmo é
alocado aleatoriamente para os usuários, ou seja, a cada nova conexão
do usuário é atribuído um IP distinto e, por isso. não existem endereços
IP em nome dos assinantes
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720422/2010-47

Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
A falta de declaração em DCTF dos tributos devidos enseja sua exigência mediante
lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual se limita a
transcrever integralmente as razões da Impugnação, sem confrontar diretamente a decisão
recorrida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
As alegações recursais se repetem em relação àquelas apresentadas na
impugnação. Nesse contexto, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
A impugnação atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF). Assim, dela conheço.
Inicialmente, cabe observar que a exigência dos tributos acrescidos de juros de mora
não foi contestada e concorda com multa no patamar de 20%. Assim sendo, de acordo
com o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser consideradas
matérias não contestadas, tornando-se definitiva a sua exigência.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720422/2010-47

A autuada alegou que não foi autora da retificação da DCTF que excluiu as informações
sobre os valores devidos ( DCTF “zerada” ).
Como visto, o processo foi encaminhado à delegacia de origem para informar sobre os
IP(s) existentes em nome da empresa e do Sr. Juliano César Feracini Cardoso, o que não
foi possível.
Todavia, observa-se de pesquisa realizada junto aos sistemas da RFB que a contribuinte
não procedeu ao recolhimento dos valores de IRPJ e CSLL que havia declarado devidos
na DCTF, originalmente, fato que poderia corroborar sua alegação de não ter sido feita a
retificação pela contribuinte ou prepostos. Dessa forma, cabe o lançamento de ofício.
No que diz respeito à multa aplicada, a Lei no 9.430, de 1996, no art. 44, I, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007).
(...)
Quanto ao fato de considerar inconstitucional a norma que determinou a aplicação da
multa, cumpre esclarecer que não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição nem declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela CF, art. 102.
A mais abalizada doutrina traz que toda atividade da Administração Pública se passa na
esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Considerando-se que o lançamento é uma atividade vinculada, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca de sua
constitucionalidade.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da Cosit/SRF
de no 329, de 1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
Além disso, a autoridade administrativa, não pode, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar textos legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico,
em observância ao CTN, art. 142, parágrafo único. Uma vez positivada a norma, é dever
da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca dos princípios constitucionais
contestados, pois como já explicitado, o lançamento é uma atividade vinculada.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720422/2010-47

Sendo a vedação ao confisco pela Constituição Federal dirigida ao legislador, cabe à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Esclareça-se, ainda, que a multa de 20% prevista no art. 61 da lei no 9.430, de 1996,
como pretendeu a contribuinte, somente se aplica em casos de pagamento espontâneo.
Não existe previsão legal para aplicar esse percentual no caso de lançamento de ofício.
Portanto, deve ser mantida a multa aplicada de 75%.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido nos AI(s), declarando definitiva a exigência dos valores do IRPJ e
CSLL, acrescidos de 20% de multa e dos juros de mora.
Ressaltando que, se mostra irrelevante a discussão a respeito de quem teria sido o
autor da retificação da DCTF original, reduzindo os valores à zero, ao passo que o contribuinte
não promoveu o recolhimento dos valores contidos na DCTF original e, portanto, legítimo é o
lançamento.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital